Tribunal: TJMT
Processo: 1000499-02.2021.8.11.0049
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000499-02.2021.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Imissão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[EVANDO MACIEL DE LIMA - CPF: 057.748.611-04 (EMBARGANTE), IGOR XAVIER HOMAR - CPF: 019.419.151-67 (ADVOGADO), ELIANE MACEDO BERNARDES MACIEL - CPF: 198.027.221-20 (EMBARGANTE), NORIVAL COMANDOLLI - CPF: 019.398.319-20 (EMBARGADO), FABIANI ROCHA GUEDES - CPF: 909.622.069-20 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO), TATIANO DE CASTRO E SILVA - CPF: 570.990.491-00 (ADVOGADO), ZELANI ROSI COMANDOLLI - CPF: 721.806.099-49 (EMBARGADO), MARCIO MESSIAS CUNHA - CPF: 597.552.881-04 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), FABIANI ROCHA GUEDES - CPF: 909.622.069-20 (ADVOGADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), NORIVAL COMANDOLLI - CPF: 019.398.319-20 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO), ZELANI ROSI COMANDOLLI - CPF: 721.806.099-49 (EMBARGANTE), ELIANE MACEDO BERNARDES MACIEL - CPF: 198.027.221-20 (EMBARGADO), EVANDO MACIEL DE LIMA - CPF: 057.748.611-04 (EMBARGADO), IGOR XAVIER HOMAR - CPF: 019.419.151-67 (ADVOGADO), MARCIO MESSIAS CUNHA - CPF: 597.552.881-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

NORIVAL COMANDOLLI

EMBARGANTE(S):

ZELANI ROSI COMANDOLLI

EMBARGANTE(S):

EVANDO MACIEL DE LIMA

EMBARGANTE(S):

ELIANE MACEDO BERNARDES MACIEL

EMBARGADO(S):

NORIVAL COMANDOLLI

EMBARGADO(S):

ZELANI ROSI COMANDOLLI

EMBARGADO(S):

EVANDO MACIEL DE LIMA

EMBARGADO(S):

ELIANE MACEDO BERNARDES MACIEL

E M E N T A:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO/IMISSÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:

1. Embargos de Declaração opostos por contra acórdão que rejeitou embargos anteriores e manteve a improcedência da ação de rescisão contratual c/c reintegração/imissão de posse c/c perdas e danos movida em face os embargados, alegando persistência de omissões quanto à impossibilidade de cumprimento do contrato em razão de gravame fiscal e ausência de comprovação da quitação integral do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissões ao não se pronunciar sobre: (i) a impossibilidade de continuidade e concretização do negócio jurídico em razão do gravame (arrolamento de bens pela Receita Federal) que recai sobre a matrícula do imóvel; e (ii) a ausência de comprovação da quitação integral e satisfatória do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A alegação de impossibilidade de cumprimento do contrato em razão do gravame fiscal não configura omissão do julgado, pois tal questão foi matéria central e devidamente contemplada no acórdão da ação conexa de adjudicação compulsória, onde se estabeleceu mecanismo para sua solução ao autorizar que os adquirentes utilizassem o valor depositado para quitar ou amortizar o débito administrativo.

4. A eventual insuficiência do montante depositado para quitação integral da dívida fiscal constitui contingência fática a ser enfrentada na fase de cumprimento de sentença do feito conexo, não configurando vício de fundamentação que macule a decisão de mérito proferida.

5. A alegação de não comprovação da quitação integral e satisfatória do contrato busca revisitar o mérito da questão já decidida de forma exauriente no julgamento da apelação interposta na ação de adjudicação compulsória, onde se concluiu que os pagamentos efetuados, incluindo os depósitos judiciais, eram suficientes para configurar a quitação do preço ajustado.

6. O acórdão embargado, ao julgar improcedente a ação de rescisão, fundamentou sua conclusão na “consequência lógica e inexorável” da procedência da ação adjudicatória, expressando a coerência e a prejudicialidade que rege o julgamento de ações conexas com fundamentos antagônicos.

7. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão da matéria, inovação argumentativa ou correção de eventual
error in judicando
, conforme orientação pacífica das Cortes Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à inovação argumentativa, mas apenas à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado. 2. Havendo decisão em ação conexa (adjudicação compulsória) reconhecendo a quitação do contrato, torna-se logicamente impossível, em outra demanda (rescisão contratual), acolher a tese de que o mesmo contrato deve ser rescindido por inadimplemento. 3. Questões relativas à exequibilidade da outorga de escritura e suficiência de valores para baixa de gravame fiscal constituem matéria afeta à fase executiva, não configurando omissão no julgamento do mérito da ação rescisória.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

NORIVAL COMANDOLLI

EMBARGANTE(S):

ZELANI ROSI COMANDOLLI

EMBARGANTE(S):

EVANDO MACIEL DE LIMA

EMBARGANTE(S):

ELIANE MACEDO BERNARDES MACIEL

EMBARGADO(S):

NORIVAL COMANDOLLI

EMBARGADO(S):

ZELANI ROSI COMANDOLLI

EMBARGADO(S):

EVANDO MACIEL DE LIMA

EMBARGADO(S):

ELIANE MACEDO BERNARDES MACIEL

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de novo recurso
Embargos de Declaração
opostos por
EVANDO MACIEL DE LIMA
e sua esposa
ELIANE MACEDO BERNARDES MACIEL

em face do v. acórdão de ID. n. 316670874 que rejeitou o recurso de
Embargos de Declaração
, ao proceder exame complementar (reanálise) dos questionamentos suscitados
em

Embargos de Declaração
que os autores apelados opuseram em desfavor o v. acórdão de ID. n. 183053692, em obediência à ordem do e.
Ministro do STJ relator do
REsp. n. 2.156.117/MT – que à vista provimento ao Agravo em Recurso Especial (AREsp n. 2.726.189/MT) interposto no feito conexo (
Ação de Adjudicação Compulsória
n. 0002705-83.2013.8.11.0017),
determinou na decisão de ID. n. 266686426 que também que fossem reexaminados os pontos omissos apontados no acórdão que reformou a sentença proferida nesta
Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração/Imissão de Posse c/c Perdas e Danos
movida em desfavor de
NORIVAL COMANDOLLI
e sua esposa

ZELANI ROSI COMANDOLLI
para julgar
improcedente os pedidos iniciais
.

Em sua nova postulação aclaratória (ID. n. 319300899), os autores apelados sustentam, em síntese, a persistência de duas omissões cruciais no julgado, a saber: (a) a impossibilidade de continuidade e concretização do negócio jurídico – contrato de compra e venda da
Fazenda Paraíso
em razão do gravame (arrolamento de bens pela Receita Federal) que recai sobre a matrícula do imóvel; e (b) a ausência de comprovação da quitação integral e satisfatória do contrato.

Registram que o débito tributário que deu ensejo ao gravame (arrolamento) que recai sobre a matrícula imóvel negociado, e que atualmente impede a sua transferência, somente ocorreu face aos sucessivos atrasos dos adquirentes embargados e das repactuações que jamais honradas no tempo e modo previamente pactuados.

Asseveram que, ao
condicionar o levantamento dos valores extemporaneamente depositados em juízo pelos adquirentes embargados no decorrer da ação adjudicatória conexa ao longo de nove anos (aproximadamente R$1.000.277,86) – com vistas à complementação do preço da Fazenda negociada entre as partes – à prévia outorga definitiva da escritura pública de compra e venda do imóvel livre de quaisquer ônus

no prazo de 60 (sessenta) dias – o que demanda o pagamento do débito tributário dos embargantes perante à Receita Federal, que, atualmente, alcançaria R$5.929.126,07 – o acórdão proferido na lide conexa impôs um desequilíbrio contratual insuperável, tornando inexequível a solução da decisão colegiada.

Explicam, noutras palavras, que o não pagamento do saldo residual do aludido débito fiscal implicará na manutenção do gravame sobre a matrícula do imóvel, e para que seja pago e/ou negociado pelos devedores, estes precisariam da propriedade rural que era o seu meio de sustento e renda, para que só

assim, exercendo a atividade rural, possam auferir renda para negociar o débito e baixarem o gravame.

Ponderam ser incontroverso nos autos que sucessivas repactuações e prorrogações do ajuste originários impostas pelo promitente comprador aos alienantes, ora embargantes, os quais não tinham outra opção se não aceitá-las já que, privados da posse do imóvel vendido, não podiam

auferir qualquer renda,

fato que os impelia a buscar uma solução pacífica e mais célere ao invés de terem que demandar em uma demorada ação judicial.

Aduzem que, ainda que se queira falar em mora bilateral ou concomitante, não se pode perder de vista que a inadimplência dos alienantes é

posterior à

data de quitação e encerramento do pacto originário e somente veio a preponderar sobre a dos adquirentes porque os promitentes vendedores jamais receberam a integralidade do pactuado no tempo e modo originariamente contratados.

Reafirmam que, nesse contexto, por ser o débito tributário substancialmente superior ao valor depositado em juízo na ação conexa, a solução adotada por este colegiado se revela inexequível, indicando que a resolução do contrato se mostra uma medida mais justa, razoável e imperativa, sob pena de literal violação ao art. 478 do CC/2002.

Alegam, mais uma vez, que o acórdão foi omisso ao não considerar a violação ao princípio da boa-fé por parte dos embargados – já reconhecido no processo conexo, o que motivou, inclusive, a aplicação da multa por litigância de má fé – e o rompimento do equilíbrio contratual, o que justificaria a rescisão nos termos do art. 475 do CC/2002 ante quebra da confiança, dos deveres de lealdade, cooperação e transparência.

Com tais argumentos, pugnam pelo acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para que sejam sanadas as omissões apontadas e, consequentemente, reformado o julgado para manter a procedência da ação de rescisão contratual, prequestionando a matéria para eventual interposição de novos recursos às instâncias superiores.

Contrarrazões no ID. n. 327056870, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Segundo ressai dos autos, inconformados com o acórdão que deu provimento ao apelo da parte adversa para reformar a sentença proferida nestes autos de modo a julgar improcedente a pretensão resolutória que judicializaram, os autores apelados embargaram em razões de ID. n. 185441151, arguindo que o aresto incorreu em omissão, contradição, erro e erro material.

Por sua vez, embargaram também os autores apelantes, em razões de ID. n. 185549695 arguindo que o julgado incorrera em omissões.

Em sessão de julgamento realizada no dia 07/02/2024, esta Câmara
acolheu em parte
os embargos de declaração dos autores apelados tão somente para reconhecer o erro material apontado, determinando, por consequência, que o acórdão seja republicado, com a íntegra de todas as sustentações orais realizadas durante o julgamento do apelo, assim como
acolheu em

parte
os aclaratórios dos autores apelantes apenas para que a verba de sucumbência fique arbitrada em 10% do proveito econômico obtido pelos demandantes com a procedência da ação, nos termos do Tema 1.076 do STJ, a ser aferido em liquidação.

Em 07/03/2024 os réus apelados interpuseram o Recurso Especial de ID. n. 205481195, ao passo que os autores apelantes ofertaram contrarrazões ao recurso excepcional no ID. n. 209758160.

Em cumprimento à parte dispositiva do aresto de ID. n. 201692177, foi anexada no ID. n. 210483195 a íntegra das notas taquigráficas do acórdão que deu provimento ao apelo interposto por
NORIVAL COMANDOLLI E OUTRA
, nelas contendo os votos escritos orais proferidos pelos desembargadores, além das sustentações orais dos patronos de ambas as partes, para fins de republicação.

Após a republicação do acórdão em sua completude, os réus apelados reeditaram as razões do Recurso Especial no ID. n. 213621690 por possível violação aos artigos 7º; 141; 329; 434; 435, 489, II, § 1º, IV, 492, 1.014 e 1.022, II, do Código de Processo Civil; e 275; 389 e 1.418 do Código Civil/2002, bem como por possível divergência jurisprudencial acerca do tema em debate na lide.

O referido Recurso Especial (REsp. n. 2.156.117/MT) foi inadmitido pela decisão ID. n. 223634656 da lavra da Desembargadora Vice-presidente desta Corte.

No entanto, tendo ascendido ao STJ juntamente com o Agravo em Recurso Especial (AREsp n. 2.726.189/MT) interposto no feito conexo (
Ação de Adjudicação Compulsória
n. 0002705-83.2013.8.11.0017) o qual
foi conhecido e o respectivo recurso especial provido, por violação ao art.1.022 do CPC/15, mediante o reconhecimento da existência de omissão no aresto que julgou os embargos declaratórios opostos contra o acórdão que havia provido o apelo, com a determinação de retorno dos autos a esse Tribunal de origem para reanálise de pontos específicos dos respectivos embargos.

O Ministro Relator assim consignou:

“[...]

Inicialmente, cabe considerar que o presente recurso decorre de acórdão em que se examinava demanda visando à rescisão contratual, no qual se reconheceu que, diante de anterior julgamento de ação de adjudicação compulsória, deveria o recurso ser provido para reformar a sentença, como se vê da ementa do acórdão antes citado:

[...]

Mostra-se evidente a necessidade de
evitar decisões contraditórias, de modo a, nestes autos, assentar a mesma conclusão, de anular o julgamento proferido nos embargos de declaração determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, conjuntamente, examine os embargos de declaração apresentados nestes autos e no AREsp n. 2.726.189/MT
.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos à Corte de origem para que se pronuncie sobre os pontos omissos apontados nos embargos de declaração, restando prejudicada a análise dos demais tópicos do recurso especial.” (ID. n. 266686426).

Diante disso, fica claro que os presentes autos (de
Ação de Rescisão Contratual
) somente retornaram a esse Tribunal
ad quem
, por determinação do Ministro relator do
REsp. n. 2.156.117/MT, não porque os arestos que julgaram o apelo e os posteriores embargos declaratórios tivessem incorrido em qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material ou de premissa fática, mas tão somente para que os citados acórdãos fossem reanalisados em conjunto com as omissões que foram por ele constatadas no acórdão proferido nos autos da
Ação de Adjudicação Compulsória
n. 0002705-83.2013.8.11.0017, conexa, através do provimento parcial do
AREsp n. 2.726.189/MT,
de modo a evitar eventuais decisões conflitantes
.

Como dito, na
quele AREsp n. 2.726.189/MT foi conhecido e o respectivo recurso especial provido por violação ao art.1.022 do CPC/15, reconhecendo a existência de omissão no aresto que julgou os embargos declaratórios interpostos contra o acórdão que havia provido o apelo, pelo que determinou o retorno dos autos a esse Tribunal

para que se pronuncie sobre os pontos omissos apontados nos embargos de declaração sobre as seguintes teses:

“(a)
a alegação de quitação integral do contrato como requisito essencial para a propositura da ação;

(b)
a ausência de fato superveniente (aditivo contratual denominado confissão de dívida) configurando documento novo firmado após o ajuizamento da ação;

(c)
a não constatação da existência de um terceiro depósito consignado em juízo, juntado na fase de alegações finais, antes da sentença de primeiro grau; e,

(d)
o exame da preclusão para todo e qualquer documento apresentado ao processo após a estabilização da relação processual.”

Feitas essas ponderações iniciais, passo ao exame das omissões apontadas.

Da impossibilidade de cumprimento do contrato pelo gravame fiscal, que teria se efetivado por culpa dos embargados

Os embargantes sustentam que o acórdão rejulgou os embargos anteriores – reexaminados por ordem do STJ – continua omisso ao não se pronunciar sobre a impossibilidade prática de se concretizar o negócio, dado que sobre o imóvel recai um arrolamento de bens da Receita Federal, cujo débito ultrapassa em muito o valor depositado em juízo pelos compradores. Alegam que a decisão, ao determinar a adjudicação, impõe aos vendedores uma obrigação inexequível, configurando onerosidade excessiva.

A referida arguição, com a devida vênia, não revela uma omissão intrínseca ao julgado nesta demanda.

A questão relativa à existência do gravame fiscal e aos meios para sua baixa foi, em verdade, matéria central e já devidamente contemplada no acórdão da ação conexa de adjudicação compulsória (Apelação n. 0002705-83.2013.8.11.0017), tal como consignado no acórdão ora embargado.

Também como já dito, no julgamento do apelo, este Colegiado não apenas reconheceu a existência do ônus, como também estabeleceu um mecanismo para sua solução, ao autorizar que os adquirentes utilizassem o valor depositado para quitar ou, ao menos, amortizar o débito administrativo.

O fato de o montante depositado ser eventualmente insuficiente para a quitação integral da dívida fiscal não torna o acórdão omisso.

Trata-se de uma contingência fática, uma dificuldade a ser enfrentada na fase de
cumprimento de sentença
daquele feito conexo, e não de um vício de fundamentação que macule a decisão de mérito aqui proferida.

A decisão judicial reconheceu o direito à adjudicação com base na quitação do preço do negócio; a forma de superar os obstáculos práticos para a efetivação desse direito é matéria afeta à fase executiva.

Portanto, não há omissão a ser sanada. O acórdão embargado, ao julgar improcedente a rescisão, partiu da premissa lógica estabelecida no julgamento anterior.

A análise da exequibilidade da outorga da escritura e da suficiência dos valores para a baixa do gravame extrapola o objeto desta demanda, que se limita a perquirir a existência de inadimplemento contratual como causa para a resolução do pacto.

Da não comprovação da quitação integral e satisfatória a justificar a resolução do pacto de compra e venda
.

Em um segundo ponto, os embargantes afirmam a ocorrência de omissão quanto à análise de que os depósitos judiciais extemporâneos não configuram quitação integral e satisfatória, especialmente diante da má-fé dos compradores e do desequilíbrio contratual gerado.

Como já frisado no acórdão ora embargado, essa tese reeditada, busca, em sua essência, revisitar o próprio mérito da questão já decidida de forma exauriente no julgamento da apelação interposta na ação de adjudicação compulsória.

Foi precisamente naquela demanda que se debateu e se concluiu que os pagamentos efetuados, incluindo os depósitos judiciais, eram suficientes para configurar a quitação do preço ajustado entre as partes, dando ensejo ao direito de adjudicar o imóvel.

O acórdão ora embargado, ao rejeitar os embargos declaratórios antecedentes relembrou que o acórdão que deu provimento ao apelo da parte adversa julgar improcedente a ação de rescisão, já havia fundamentado sua conclusão na “
consequência lógica e inexorável da procedência da ação adjudicatória
”
. (ID. n. 316670874 - Pág. 7)

Tal raciocínio não é omisso. Ao contrário, é a expressão da coerência e da prejudicialidade que rege o julgamento de ações conexas com fundamentos antagônicos.

Se este Tribunal, em decisão colegiada, já firmou o entendimento de que o contrato foi quitado, torna-se logicamente impossível, em outra demanda, acolher a tese de que o mesmo contrato deve ser rescindido por inadimplemento.

Insistir na análise da “satisfação” do pagamento ou na má-fé dos devedores como causa para a rescisão, por via transversa, visa desconstituir a premissa fático-jurídica já estabelecida no processo conexo, tal como já alinhavado no aresto ora embargado.

O que sobreleva é que todos os questionamentos capazes de alterar o resultado da demanda foram examinados e dirimidos pela Câmara.

Ante o exposto,
rejeito
os presentes aclaratórios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026